Tribunal: TCU
Processo: 012.184/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7396/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.184/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Jovino dos Santos (XXX.091.474-XX); Amanda Paula Andrade Ferreira (XXX.251.154-XX); Fernanda de Farias Sousa (XXX.611.964-XX); Joandison Camelo Batista Ribeiro (XXX.085.614-XX); Keliane de Oliveira e Silva (XXX.293.064-XX); Leandro Juca Rodrigues (XXX.776.564-XX); Marluce Pessoa de Arruda (XXX.958.884-XX); Naiara Alves de Sousa Macedo (XXX.303.044-XX); Wanderson Ramalho da Silva (XXX.781.274-XX); Yuri Veras Leandro (XXX.317.564-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.